Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701082-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a autora requer a concessão de medida liminar para garantir o não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final até 06 de abril de 2022 ou, alternativamente, seja assegurado o direito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através de depósito judicial do montante integral. No mérito, pede a declaração do direito de não recolher o diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final até 06 de abril de 2022 e a restituições dos valores pagos a maior, atualizados pela taxa SELIC. No despacho de ID no 49879632, foi determinada a suspensão do processamento do feito, em consonância com a determinação de suspensão dos processos que tratam do tema de ICMS/DIFAL até manifestação definitiva do STF nas ADIs no 7066, 7070 e 7078, bem como a deliberação do Colegiado perante a 24a Sessão Ordinária Híbrida desta egrégia Turma. Nesta petição, a autora requer a intimação da PGDF para que comunique, oficialmente, à Secretaria da Fazenda, que o débito de ICMS DIFAL devido nos 90 dias iniciais do exercício 2022 está depositado judicialmente e, portanto, está garantido nestes autos, e com a exigibilidade suspensa. Narra que requereu a baixa de uma de suas filiais, de CNPJ n. 22.283.265/0002-68, perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, instruindo a demanda com os comprovantes de depósito de ICMS Difal realizados nestes autos, a fim de comprovar a suspensão da exigibilidade destes. Afirma que, segundo o órgão administrativo, para que reconheça a suspensão da exigibilidade do tributo e efetue a baixa da empresa, precisa receber comunicação oficial da PGDF acerca deste processo e dos depósitos (ID no 58602503). É o relatório. Decido. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. A requerente afirma que requereu baixa de uma de suas filiais e, portanto, requer que a PGDF comunique oficialmente à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal acerca deste processo e dos depósitos realizados. No entanto, não demonstrou que efetivou pedido administrativo ao órgão público ou a resposta negativa da Administração em realizar a comunicação a que se refere. Insta salientar que o presente feito não se presta a discutir o pedido de baixa de filial e, assim, o requerimento foge aos deslindes da presente demanda. Assim, patente a ausência de interesse processual da autora quanto ao pedido de ID no 58602503. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 2 de maio de 2024 14:59:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador